Tribunal: TJMT
Processo: 1037539-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037539-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RAIO X SONDAGENS MINERAIS LTDA - CNPJ: 34.962.697/0001-01 (APELADO), ALMIR RODRIGUES GOMES - CPF: 220.246.462-04 (ADVOGADO), LEOVANIA FATIMA DA SILVA - CPF: 580.536.111-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL APRESENTADA AOS AGENTES FISCAIS –DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS/BENS – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA APÓS INICIADA A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – HIPÓTESE EM QUE A LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO
A QUO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA.

1 - Deve ser reconhecida a subsistência da autuação da autoridade fiscal quando as provas dos autos evidenciam infração à ordem tributária estadual, especialmente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadorias desacompanhado de documentação idônea.

2 - O enunciado sumular 323/STF somente deve ser aplicado quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para forçar o recolhimento, pelo contribuinte, de débitos já estabilizados.

3 – Não obstante esse entendimento, a apresentação do documento fiscal, depois de iniciada a fiscalização, ainda que a destempo, dá margem à liberação das mercadorias apreendidas.

4 – Segurança concedida para determinar, em definitivo, a liberação do bem apreendido pelo Fisco Estadual. Recurso desprovido. Sentença ratificada, ainda que por outros fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Reexame Necessário de Sentença e Recurso Voluntário tombado sob n. 1037539-08.2022.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos de mandado de segurança impetrado pela empresa RAIO X SERVIÇOS MINERAIS LTDA com o viso de estancar ato tido como ilegal de autoria do Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT, consistente na apreensão de mercadorias/bens realizada no Posto Fiscal Henrique Peixoto – Araguaia MT/GO, cuja decisão, em síntese, revigorando os efeitos da liminar anteriormente deferida, CONCEDEU a SEGURANÇA pleiteada no
mandamus
para determinar a liberação do equipamento denominado Compressor X 1200 (bqd 122407), sob o qual lavrou-se o Termo de Apreensão e Depósito n. 1158981-3, motivado, não pela cobrança coercitiva de tributos, mas de fazer cessar infração material de caráter permanente, ou seja, transporte de mercadorias/bens sem documentação fiscal idônea. (232755654)

Contra esta decisão o ESTADO DE MATO GROSSO aportou recurso voluntário, sede em que defende a legalidade do ato perpetrado pelo agente fiscal, que apreendeu o maquinário vinculado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1158981-3, por se tratar a espécie de infração material de trato sucessivo, ou seja, transporte de maquinário sem documentação fiscal idônea, fala-se, aqui, de contrato de locação devidamente assinado pelas partes e registrado no cartório competente. (232755657)

Recurso tempestivo. Sem reparo por força de lei. (Id. 232755658 e Id. 233735175)

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme se vê da certidão exarada no Id. 232755661.

Convocada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pelo provimento do recurso (Id.235044174).

Após vieram-me os autos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou alinhavado em linhas outras, a hipótese jurisdicionada está relacionada
com a concessão da ordem mandamental
, em cuja via escolhida a impetrante busca estancar o ato coator consubstanciado na apreensão de mercadorias/bens no Posto Fiscal Henrique Peixoto – Araguaia MT/GO, justificada no fato de que a operação não se fez acompanhada de documentos fiscais idôneos, uma vez que foram apresentados pelo transportador, ao agente fiscal para conferência, documentos inconsistentes com a operação fiscalizada, gerando a apreensão do Equipamento Compressor X 1200 (bqd 122407) e a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1158981-3.

Voltando os olhos para a impetração, subtrai-se que a impetrante, visando demonstrar a ilegalidade do ato coator, sustenta que o maquinário apreendido foi objeto de contrato de locação firmado com a empresa TOPERMONT – Tobias Perfurações e Desmonte, tendo sido emitida a documentação cogente para acobertar a operação em 21/09/2022, com a DANFE 0001269 e a DAMFE 14, sendo tais documentos acompanhados do Contrato de Locação firmado entres as partes, datado e assinado em data anterior, ou seja, em 08/09/2020, de forma que jamais poderia ter sido apreendida.

Elucida, que a ação do órgão estatal foi ilegal, com abuso de poder, além de violar os princípios da livre atividade econômica, da liberdade do exercício profissional, do direito social da livre iniciativa e encontrar óbice no enunciado sumular 323/STF.

Ademais, não pode a retenção de bens/mercadorias perdurar por tempo superior à lavratura do auto de infração e lançamento do tributo que o FISCO entende devido, da mesma forma que não está o ato do Ente Público Fazendário apoiado pela licitude, ao impor ao contribuinte obstáculos com o único intuito de coagi-lo a satisfazer obrigação tributária.

Assim, se o Fisco constatou alguma irregularidade, tão logo lavrado o auto de infração deveria ter liberado o maquinário apreendido; a retenção prolongada afronta o princípio da legalidade estrita, em que a Administração só pode atuar diante de autorização legal.

Discorreu sobre o prejuízo que a manutenção da apreensão pode lhe acarretar.

Conclui, implorando, assim como fez no decorrer da ação, pela liberação do maquinário, objeto de apreensão, sem o recolhimento do imposto injustamente exigido pelo Fisco, objeto do TAD n. 1158981-3.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, Dr. Igor Veiga Carvalho Pinto Teixeira, ao prestar as informações pertinentes, aduziu que o ato praticado pelo agente fiscal está acobertado pela legalidade, amparado pelo poder de polícia inerente à fazenda pública fazendária, uma vez que a apreensão foi motivada pelo fato de que ficou constatada a ausência de documento fiscal referente à operação ou, pelo menos, não apresentava consistente com a operação,
in loco
, de fiscalização.

Argumenta que a documentação fiscal apresentada pelo transportador aos agentes fiscais estava irregular, inidônea, gerando a lavratura do TAD e a penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea
“a”,
da Lei n. 7.098/98.

Ressalta que a aplicabilidade da Súmula 323/STF não tem como desiderato proibir toda e qualquer apreensão de mercadorias. Diversamente, tal concepção inviabilizaria, por completo, qualquer atividade da Administração Pública no exercício do controle e fiscalização do trânsito de bens. O que o Pretório Excelso buscou sedimentar com Súmula 323 foi o entendimento no sentido de serem vedadas as apreensões baseadas única e exclusivamente no desiderato arrecadatório – a típica coerção política, o que não é a hipótese dos autos.

Ao sentenciar, o togado singular, restaurando os efeitos da liminar outorgada no nascedouro dos autos, CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada no
mandamus
para ordenar a liberação do maquinário apreendido (TAD. n. 1158981-3), ante a legalidade da documentação apresentada, ainda que em data posterior ao início da fiscalização.

Consignou, ainda, o togado singular, que mesmo que fosse atribuída legalidade ao ato impugnado, a apreensão não pode persistir além do tempo necessário para coleta das informações e lavratura do Auto de Infração.

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso apresentou a insurgência recursal.

Feitas essas considerações, analiso a questão submetida à nossa apreciação.

Na hipótese em julgamento, a matéria discutida já foi palco de inúmeras controvérsias, liminares e decisões conflitantes tanto no Juízo monocrático, como em grau de recurso, e, contemporaneamente, encontra-se pacificada, em razão do julgamento do IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 10112269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público e Coletivo, cuja relatoria coube ao eminente Des. José Zuquim Nogueira e a conclusão do julgamento restou assim ementada:

DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDENCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1 – O entendimento compendiado na Súmula 323/STG, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionado às mercadorias apreendidas.

2 – Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritas, inexiste legalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada de diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 – A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC a tese jurídica no IRFR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão do direito e que tramitam na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitam nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versam idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

No caso concreto, tem-se que o impetrante pretende a concessão da ordem mandamental, tomando como ponto de referência o Enunciado Sumular 323/STF, que tem como desiderato proibir a Fazenda Pública de apreender mercadorias como meio coercitivo e inadequado para forçar o contribuinte a recolher impostos que entende devido.

Consta dos autos que a apreensão se verificou porque o transportador, ao adentrar nesta unidade federativa, não cumpriu sua obrigação de apresentar documentos fiscais inerentes à operação com todas as exigências da lei, especialmente o contrato de locação de maquinário entabulado com a empresa TOPERMONT – Tobias Perfurações e Desmonte Ltda. devidamente assinado pelas partes e registrado em cartório.

Aliado a isso, nota-se que o lançamento do DAR a que se refere a impetrante é relativo à operação em análise, ou seja, cuida-se de tributo referente ao bem transportado (obrigação principal) e multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, mas condizente com a operação de transporte fiscalizada e sem intenção de cobrança de valores pretéritos.

De modo que os motivos que deram origem à apreensão não coincidem com àqueles que justificam o enunciado sedimentado na Súmula 323/STF, que veda a apreensão de mercadorias quando utilizada pela Fazenda Pública como meio de coagir (coação branca) o contribuinte ao recolhimento de dívidas fiscais pretéritas, já constituídas ou pendentes, ou seja, não relacionados às mercadorias apreendidas.

Assim, se a apreensão teve como motivação impedir a circulação de mercadorias sem a devida comprovação da regularidade fiscal, não configura meio coercitivo ilegal, pois sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade fiscal, mas fazer cessar infração de caráter permanente, consistente no descumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, de forma que na hipótese concreta não se aplica o enunciado 323/STF.

Não obstante esse entendimento, certo é que na hipótese em julgamento, em vista de suas peculiaridades, a liberação das mercadorias é medida que se impõe, porquanto, ainda que a destempo, os documentos ficais adequados foram apresentados à autoridade coatora, em que se comprovou que o bem apreendido é objeto de locação e estava sendo transportado exatamente para cumprir contrato de locação firmado com a empresa TOPERMONT – Tobias Perfurações e Desmonte Ltda, hipótese de não incidência de ICMS.

Resta, portanto, de clareza solar, a necessidade de mantença do provimento jurisdicional de primeira instância no ponto em que determina a liberação do maquinário apreendido, ante a regularização dos documentos fiscais, ainda que depois de iniciada a fiscalização.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para, tal como entendeu o togado singular, CONCEDER A SEGURANÇA para determinar, em definitivo, a liberação do maquinário denominado Compressor X 1200 (bqd 122407) apreendido pelo FISCO Estadual, descrita no TAD n. 1158981-3. Consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Após transcorridos os prazos, certifique o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à Comarca de origem, com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024